Tribunal: TJDFT
Processo: 0822754-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PROCEDIMENTO ORIENTADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO CONFIGURADO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.500,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83602938). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83602939).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 15.000,00, e por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Relatou que, em 02/01/2025, foi contatada por aplicativo de mensagens e induzida a realizar sucessivas transferências via PIX, sob a promessa de liberação de valores por meio de plataforma de investimentos em criptomoedas. Aduziu que, confiando na aparente legitimidade da operação, realizou diversos pagamentos, totalizando aproximadamente R$ 15.000,00, até perceber tratar-se de fraude. Sustentou que, ao identificar o golpe, buscou atendimento junto à instituição financeira, requerendo a adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos das normas do Banco Central, apresentando boletim de ocorrência, extratos e dados das contas recebedoras. Afirmou que o banco não adotou providências eficazes para análise e bloqueio dos valores, limitando-se a orientar a formalização de contestação via aplicativo, a qual foi indeferida sem justificativa adequada. Alegou ausência de resposta conclusiva após reclamações dirigidas à ouvidoria da instituição e ao Banco Central. Defendeu a existência de falha na prestação do serviço, diante da ineficiência do atendimento e da ausência de medidas tempestivas para mitigação do prejuízo. Diante da ausência de solução administrativa, requereu a reparação pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o réu sustentou que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, tendo realizado as transferências de forma voluntária, mediante utilização de seu próprio dispositivo e validação por senha e chave de segurança, inexistindo falha nos sistemas da instituição financeira. Afirmou que as operações foram processadas regularmente pelo sistema PIX, com inserção manual dos dados pelo usuário, sem qualquer erro ou inconsistência, sendo os valores creditados ao beneficiário indicado pela própria autora. Destacou que não houve troca de dispositivo nem indícios de acesso indevido, o que afasta a alegação de vulnerabilidade do sistema bancário. Aduziu que o banco não possui ingerência sobre valores já transferidos a terceiros, sendo o eventual ressarcimento condicionado à existência de saldo na conta recebedora, conforme regras do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja solicitação foi realizada, mas recusada pela instituição destinatária. Asseverou que a responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso, pois o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Defendeu que a autora agiu com imprudência ao fornecer dados e realizar transações sem verificar a autenticidade das informações, rompendo o nexo causal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da taxa SELIC como critério de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária decorrente de golpe realizado fora do ambiente bancário, mas com a transferência de valores via Pix, realizada pela vítima e (ii) a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável à parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso que a autora, após contato com terceiros por aplicativo de mensagens, realizou, por iniciativa própria, sucessivas transferências via PIX, mediante utilização de seu aparelho celular, com validação por senha pessoal e mecanismos de autenticação regularmente habilitados. As operações foram efetivadas com inserção manual dos dados do favorecido, sem qualquer indício de falha sistêmica, violação de segurança ou atuação irregular da instituição financeira. A própria narrativa da autora evidencia que aderiu à dinâmica do golpe (ID 83602839, p. 1), acreditando em promessa de retorno financeiro, o que afasta a hipótese de fraude interna ou de vulnerabilidade dos canais bancários.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali firmado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A conduta da autora, ao realizar múltiplas transferências a destinatários diversos, sem verificação mínima da autenticidade da operação, foi determinante para o resultado lesivo, caracterizando culpa exclusiva da vítima, em conjunto com a atuação de terceiro fraudador, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
10. Nesse quadro, inexiste defeito na prestação do serviço ou omissão imputável à instituição financeira. O sistema PIX, por sua natureza, opera com liquidação imediata e irreversível, sendo inviável o estorno unilateral após a efetivação da transferência, cabendo ao banco apenas a adoção das medidas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED), condicionadas à existência de saldo na conta recebedora, circunstância não verificada. Não se pode exigir da instituição financeira o bloqueio prévio de transações regularmente autorizadas pelo próprio correntista, sob pena de indevida restrição à autonomia do usuário e à regularidade do sistema. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da autora e de terceiro, com o afastamento da responsabilidade do banco e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.